Tribunal: STF
Processo: Rcl 35009
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ADERÊNCIA ESTRITA. REQUISITO DE ADMISSÃO. DECISÃO PARADIGMA DE AUTORIZAÇÃO DE COMPARTILHAMENTO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCORPORAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL AUTORIZADO NA CORRESPONDENTE DEMANDA PENAL. AVALIAÇÃO DA PERTINÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Constitui requisito intransponível ao manejo da via reclamatória a relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes.



    2. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, destinando-se a salvaguardar a competência da Corte e a autoridade de suas decisões.



    3. Hipótese concreta em que a cogitada impertinência da prova emprestada, cujo revolvimento desborda dos limites cognoscíveis em sede de reclamação, não pressupõe desrespeito direto ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal autorizador do compartilhamento desse acervo. 



    4. Agravo regimental desprovido.